Tribunal: STF
Processo: RE 387014
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: CABIMENTO.
INDENIZAÇÃO: DANO MORAL.
I. - O dano moral indenizável é o que
atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus
valores, que humilha, que causa dor. A perda de uma frasqueira
contendo objetos pessoais, geralmente objetos de maquiagem da
mulher, não obstante desagradável, não produz dano moral
indenizável.
II. - Agravo não provido.